Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. AUSENCIA DE PROVA CABAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS NA VIA ESTREITA DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em face da decisão que manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 questões em discussão: (i) saber se houve justa causa para a abordagem e consequente prisão em flagrante do paciente; (ii) se há elementos que corroborem a alegação de flagrante preparado; (iii) se está devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (iv) se as características pessoais do paciente autorizam a manutenção de sua prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes (mais de um 1kg de drogas), além do fato dele possuir condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, não se mostrando recomendável o monitoramento eletrônico diante do risco de reiteração criminosa.
5. As alegações de flagrante preparado e de violência policial demandam análise aprofundada das provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo, neste momento processual, qualquer indicativo mínimo destes fatos. 5.1. Tais questões, contudo, deverão ser minuciosamente analisadas na instrução probatória, por se tratar de mérito da ação penal, ocasião em que a Defesa poderá exercer em sua plenitude o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.